Tribunal: TJMT
Processo: 1023826-15.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023826-15.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUCIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 452.631.831-00 (RECORRENTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL. PESSOA NÃO ALFABETIZADA. FRAUDE ALEGADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 245695670, na reclamação nº 1023826-15.2024.8.11.0002, do Juizado Especial Cível de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- inexistência débito; - negativação indevida; - dano moral indenizável – ausência de litigância de má-fé.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da alegação de falsidade de assinatura em contrato bancário.

No caso, em que pese a Recorrente não se tratar exatamente de instituição financeira, promove a administração de cartões de crédito, restando, portanto, assemelhada.

Nesse sentido, em havendo contestação da assinatura em contrato com ela celebrado, vigente o comando da Tese 1.061/STJ.

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

- da necessidade de perícia.

A Recorrida alegou, em sede de impugnação (
id. 245695668
), que o contrato assinado por biometria facial apresentado pela empresa Recorrente, não foi assinado pelo consumidor,
levantando, ainda, a hipótese de fraude.

Diante da alegada fraude na assinatura da parte Recorrida, e na ausência de outras provas a sustentar a contratação/utilização do serviço, torna-se indispensável a perícia técnica para verificar a autenticidade da assinatura digital.

Nesse sentido:

“Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL – ÔNUS DA PROVA
– ÔNUS DO CUSTEIO - I - Reconhecido que, em se tratando de contestação de assinatura, decorrente de arguição de falsidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso, a parte ré, ora agravada –
II – Aplicação do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo pelo C.STJ, sob o Tema 1061
– Ônus do custeio que também recai sobre a empresa que produziu o documento - Antecipação da remuneração do perito que deve ser feita por aquele que produziu o documento, no caso, o agravada, arcando com ônus da não realização da referida prova – Aplicação do art. 429, II, do NCPC – III – Hipótese em que a impugnação recai sobre assinatura digital
– Necessidade de realização de perícia por profissional capacitado para verificação de autenticidade de assinatura digital
- Precedentes deste E. TJSP - Decisão reformada – Agravo provido".
(TJSP – 24ª CDPv – RAgI nº 2218322-84.2022.8.26.0000 – rel. Desembargador Salles Vieira – j. 23/02/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO DA AUTORA – CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo consignado – Autora nega veementemente a contratação – Instituição financeira, alegando se tratar de mútuo contraído originariamente junto ao terceiro Banco Pan e migrado à sua gerência, carreia aos autos o instrumento contratual formalizado pela via digital, contendo biometria facial, assinaturas eletrônicas e dados de geolocalização e IP - Depósito do valor tomado em conta bancária da autora – Mesmo após tomar ciência de que o empréstimo foi migrado, a autora refuta a contratação -
Dúvida invencível acerca da regularidade do negócio jurídico – Necessidade de confecção de laudo pericial na área tecnológica sob o crivo do contraditório - Prova indispensável à formação do convencimento do Juízo - Enunciado nº 6, FOJESP – RECURSO PREJUDICADO, extinguindo-se o processo, ex officio, sem resolução de mérito, com esteio no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.
”
(TJSP – 6ª TR/Foro de Tambaú – RI nº 1001318-02.2023.8.26.0614 – rel. Juiz Marco Antonio Barbosa de Freitas – j. 14/05/2024). Grifei.

“Ementa: Recurso inominado da parte autora – Ação de inexigibilidade e indenizatória julgada IMPROCEDENTE – Fraude – Contratação de empréstimo que a autora não reconhece – Ré que apresentou nos autos o instrumento da contratação, com assinatura digital – Autora que impugna especificamente a autenticidade da assinatura digital (com "selfie", indicação de endereço de IP e geolocalização) – Controvérsia que deve ser sanada por meio de prova pericial técnica – Incompetência do Juizado Especial (Enunciado n. 6 do FOJESP) – Recurso provido para extinguir o processo sem resolução do mérito (art. 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95).”
(TJSP – 6ª TR/Foro Botucatu – RI nº 1009360-93.2023.8.26.0079 – relª. Juíza Marcia Rezende Barbosa de Oliveira – j. 15/04/2024). Grifei.

“Ementa: PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA, COM OBSERVAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cartão de crédito. Contratações não reconhecidas. Sentença de procedência parcial que condenou o réu a restituir a quantia de R$ 2.730,00, devidamente corrigida. Recurso do réu. Pedido de perícia formulado em contestação e recurso inominado, visando à realização de prova pericial.
Matéria controvertida que depende de prova técnica. Necessidade de prova pericial para a elucidação do fato. Primado do due process of law (devido processo legal) e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inc. LIV e LV, da Constituição Federal. Prova incompatível com o rito do processo do Juizado Especial. Enunciado nº 6 do FOJESP. Preliminar acolhida. Extinção do processo, sem o exame do mérito. Art. 51, II, da Lei 9.099/95. Sentença reformada. Recurso provido.
Honorários incabíveis (art. 55 da Lei 9.099/95). Observação: como a compra foi impugnada pelo recorrido, não deve ser ela exigível até que se apure adequadamente (art. 54-G, I, do CDC).”
(TJSP – 3ª TR/Foro de Franca –RI nº 1013718-41.2023.8.26.0196 – rel. Juiz Carlos Ortiz Gomes – j. 29/07/2024). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Havendo a juntada de contrato com suposta assinatura do consumidor, imperiosa a necessidade de realização de perícia, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais. 2. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1000994-20.2022.8.11.0111 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 26/02/2024 - DJE 29/02/2024). Grifei.

- da vedação à decisão surpresa.

No caso, as determinações contidas nos art’s. 9º, 10 e 933 do CPC, revelam-se incompatíveis com o microssistema dos Juizados Especiais
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), especialmente ante a inexistência da fase saneadora.

Nesse sentido:

“ENUNCIADO 161/FONAJE: Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95.”

“CONCLUSÃO N.º 22/1ª TR-TJMT: PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.”

“...

No presente caso, a decisão foi motivada adequadamente, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que se entendeu cabível à hipótese. Efetivamente, não há de se falar em vício no julgado ou em negativa de prestação jurisdicional apenas pelo fato do acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. ...”
(STJ – 4ª T - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.587.128/MG - rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 6/11/2019).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ALUNO-A-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. ESTADO DE MATO GROSSO. ETAPA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. OFENSA AO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA.
DECISÃO SURPRESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO. DESPACHO SANEADOR. RITO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
PRELIMINARES REJEITADAS. FASE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO EDITAL. DOCUMENTO EXIGIDO E RECONHECIDAMENTE NÃO ENTREGUE. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de nulidade se a matéria posta foi dirimida. A decisão sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação.
2. A tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo, motivo por que não há falar em decisão surpresa por ausência de despacho saneador. Matéria eminentemente de direito e documental que autoriza o julgamento antecipado da lide.
3. As condições e disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem a lei do certame, vinculando as partes, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da administração pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. 4. Hipótese dos autos em que o candidato, ora recorrente, reconhece a não entrega de um dos documentos exigidos, o que subsidia a legalidade da decisão administrativa. 5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1071508-37.2022.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 19/10/2023 - DJE 22/10/2023). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE SUPOSTO ERRO NA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE DE REAL VALOR (URV). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA “NÃO SURPRESA”. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO.
INCOMPATIBILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ART. 10 DO CPC COM O SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.
PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TERMO AD QUEM. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI Nº 15.668, DE 1º.6.2006. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA ENTRE A LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E A PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJGO – 2ª TR – RI nº 5635686-70.2019.8.09.0051 – rel. Juiz Oscar de Oliveira Sá Neto – j. 2/12/2020). Grifei.

“Ementa: Recurso Inominado. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NÃO SURPRESA (ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU DE DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPR - 3ª TR – RI nº 0001869-89.2021.8.16.0147 – rel. Juiz JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO – j. 06.06.2022).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA
. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DANO MORAL COM BASE EM FUNDAMENTO SOBRE O QUAL NÃO FOI OPORTUNIZADO MANIFESTAÇÃO.
PROEMIAL AFASTADA. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 161 DO FONAJE.
PLEITO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. VEDAÇÃO LEGAL. ADEMAIS, DOCUMENTOS QUE APENAS RATIFICAM A SENTENÇA PROFERIDA. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJSC – 2ª TR – RI nº 0301668-73.2015.8.24.0062 – rel. Juiz São João Batista – j. 23/06/2020).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
b)
Tratando-se de matéria de ordem pública
,
de ofício, reconheço a incompetência desta justiça especializada para julgamento da matéria e, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95:
b.1)
declaro nula a sentença;
b.2)
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.
c)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, ainda que por outro fundamento, sem condenação em custas e honorários.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024